Tribunal: STF
Processo: HC 96527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE - CUSTÓDIA VERIFICADA ATÉ A PROLAÇÃO DE 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO. Alicerçando-se a manutenção 
   da prisão em flagrante na periculosidade do agente, descabe 
   cogitar de ilegalidade - parágrafo único do artigo 387 do Código 
   de Processo Penal.

	HABEAS CORPUS - DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   APELAÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Os processos com réu 
   preso devem merecer preferência no julgamento. Impõe-se concessão
   da ordem de ofício para que o Tribunal de origem aprecie a 
   apelação interposta.